Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-08.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ARTIGO 147, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. RELAÇÃO ENTRE NORA E SOGRA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INVIABILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de ameaça (artigo 147, § 1o, do Código Penal), no contexto da Lei no 11.340/2006, à pena de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, por ter ameaçado sua sogra, afirmando que colocaria fogo na residência com a vítima em seu interior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se incide a Lei no 11.340/2006 na relação entre nora e sogra; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram comprovadas; (iii) determinar se houve dolo apto à configuração do delito; (iv) verificar a correção da aplicação da causa de aumento prevista no artigo 147, § 1o, do Código Penal, e da negativa de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos; e (v) analisar a possibilidade de revogação ou redução do prazo das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 incide em hipóteses que envolvem vínculo de afinidade entre nora e sogra, sendo desnecessária coabitação ou demonstração específica de vulnerabilidade, conforme artigo 40-A, da Lei Maria da Penha, e jurisprudência do TJDFT e do STJ.
4. A materialidade do delito é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, comunicado de ocorrência policial, decisões concessivas de medidas protetivas e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.
5. A autoria é demonstrada pela confissão parcial da ré, pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e pela confirmação do policial militar que presenciou as ameaças na delegacia.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor, sendo desnecessária a concretização do resultado ou a presença de ânimo calmo e refletido.
7. As expressões “vou botar fogo na sua casa com você dentro” revelam inequívoco dolo intimidatório, não configurando mero desabafo, sobretudo porque proferidas em contexto de agressividade e reiteradas na presença de autoridade policial.
8. A causa de aumento do artigo 147, § 1o, do Código Penal, incide porque o delito foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, nos termos da Súmula no 588, do STJ, pois o crime foi cometido com violência ou grave ameaça no contexto de violência doméstica.
10. A manutenção das medidas protetivas observa o artigo 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006, exigindo prova concreta da cessação do risco para revogação ou modificação, inexistente no caso.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, “c”, e § 3o, 59, 65, III, “d”, 77 e 147, § 1o; Código de Processo Penal, artigo 387, IV; Lei no 11.340/2006, artigos 5o, II, 7o, 19, § 6o, 22 e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2086246, 0748117-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, Câmara Criminal, j. 03/02/2026; Acórdão 2016864, 0707021-62.2024.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03/07/2025; STJ, AgRg no REsp 1.441.022/MS.